Tribunal: TJSP
Processo: 1057285-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Realização de matrícula e posterior cancelamento do contrato – Imputação de dívida à Autora, referente a mensalidades escolares - Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito – Cabimento – Débito comprovado – Danos morais não configurados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Realização de matrícula e posterior cancelamento do contrato – Imputação de dívida à Autora, referente a mensalidades escolares - Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito – Cabimento – Débito comprovado – Danos morais não configurados – Recurso não provido.